Tribunal: CARF
Processo: 10380.012416/2008-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: João Maurício Vital
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-04-05

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.012416/2008-62
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.881 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de março de 2021
Recorrente
MMT MULTI MEIOS TRANSP COM REPRESENT LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1996 a 31/03/2006
CONHECIMENTO. LANÇAMENTO DE DÉBITO CONFESSADO - LDC.
RENÚNCIA AO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
A renúncia voluntária do sujeito passivo ao contencioso administrativo impede
o conhecimento do recurso.
DECADÊNCIA.
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO.
É de cinco anos, contados da ocorrência do fato gerador, o prazo para
homologação do pagamento que a legislação atribua ao sujeito passivo o dever
de antecipar sem prévio exame da autoridade administrativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam, os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer de ofício
apenas da matéria de ordem pública, para, na parte conhecida, dar-lhe parcial provimento para
reconhecer a decadência dos períodos até 04/2001, inclusive. Vencido o conselheiro Ricardo
Chiavegatto de Lima que votou por não conhecer do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cléber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Ricardo Chiavegatto de Lima
(suplente convocado), Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires
Cartaxo Gomes (Presidente). Ausente o conselheiro Paulo César Macedo Pessoa.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.012416/2008-62
Fl. 273
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.881 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.012416/2008-62

Trata-se de Lançamento de Débito Confessado - LDC de contribuições
previdenciárias resultante de diferenças entre informações das folhas de pagamento e da
contabilidade da empresa, relativas ao período de 01/1996 a 03/2006.
A autoridade julgadora precedente não recebeu a impugnação em face da
desistência do contencioso decorrente da confissão de dívida. Entretanto, procedeu à revisão de
ofício de parcelas destinadas a terceiros. Registre-se que essa matéria não foi questionada na
impugnação. O lançamento foi reviso nos seguintes termos:
16.Antes de mais nada, observo que, em se tratando de Lançamento de Débito
Confessado, tendo-se em conta que à assinatura do mesmo não está vinculado nenhum
vício que contamine a livre manifestação da vontade do sujeito passivo, não há falar em
instauração do contencioso. A concordância com o lançamento empreendido pelo
auditor se deu de forma liberta e consciente, por pessoa legitimada e provida de
capacidade para contrair a obrigação tributária de pagar o tributo espelhado no presente
crédito.
17.Inobstante ao que fora dito acima, deve a administração rever de ofício o lançamento
quando o mesmo contiver vício formal, ou manifesto erro que implique em alteração do
crédito (art. 147, §2° do CTN).
18.Desta forma, e acompanhado do posicionamento da Auditoria (item 15), afasto, com
o fito de sanear a presente confissão, as contribuições para o SESC e SENAC, referentes
às competências 02/1997 e 13/1997, constantes do levantamento FP - FOLHA DE
PAGAMENTO, cujo FPAS considerado foi o 515 (observe-se que apenas nestas
competências do dito levantamento é que há contribuições relativas a Terceiros). (...)
Mesmo sem a instauração do contencioso, porquanto a impugnação não foi
recebida e, por conseguinte, também não foi apreciada, foi interposto recurso voluntário em face
da decisão revisora de ofício no qual se alegou:
a) que o contribuinte foi induzido a erro ao assinar a confissão de dívida, quando
pensava estar assinando uma notificação de lançamento, e por isso caberia a
contestação na via administrativa;
b) que a constitucionalidade das contribuições estariam sendo objeto de
contestações judiciais pelos contribuintes, “não possuindo sua exigibilidade
pacificada”;
c) nem todos os valores constantes das contas contábeis representativas de
serviços prestados por pessoas físicas e serviços de condução e transportes
corresponderiam a base de cálculo de contribuição previdenciária, matéria
essa em discussão no recurso interposto em razão da Notificação Fiscal de
Lançamento de Débito no 35.534.303-7 (Processo no 10380.012413/2008-29,
ainda não encaminhado ao Carf para apreciação do recurso voluntário);
d) que o lançamento teria ofendido diversos princípios constitucionais;
e) inexigibilidade do SAT porque as alíquotas estão definidas em decreto,
enquanto que deveriam estar expressas na lei, ferindo-se, assim, o princípio da
legalidade estrita;
Fl. 274
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.881 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.012416/2008-62

f) a inconstitucionalidade da cobrança do SAT;
g) a inconstitucionalidade da cobrança de contribuição previdenciária sobre pró-
labore e sobre pagamentos a autônomos por prestações de serviços;
h) a inconstitucionalidade da incidência de juros à base da taxa Selic;
i) a inconstitucionalidade da multa por ofender ao princípio da vedação ao
confisco, da razoabilidade e da proporcionalidade, e
j) o lançamento contém erro nos códigos utilizados.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
O recurso foi apresentado dentro do prazo de trinta dias a partir da ciência da
decisão recorrida. Entretanto, não é possível dele conhecer porque o contribuinte rejeitou a
discussão do tributo na esfera administrativa, como bem se vê no termo por ele assinado no
lançamento de débito confessado (e-fl. 2):
O DEVEDOR, renunciando expressamente a qualquer contestação quanto ao valor e
procedência desta divida, assume integral responsabilidade pela exatidão do montante
declarado e confessado, ficando, entretanto, ressalvado à Secretaria da Receita
Previdenciária o direito de apurar, a qualquer tempo, a existência de outras importâncias
devidas não incluídas neste instrumento, ainda que relativas ao mesmo período.
A confissão da dívida constante deste instrumento e seus anexos é definitiva e
irretratável, obrigando o DEVEDOR a sua quitação ou parcelamento, na forma da lei.
O DEVEDOR reconhece que a presente confissão de divida não obriga à Secretaria da
Receita Previdenciária expedir documento comprobatório da inexistência de débito,
salvo se seu crédito for garantido na forma dos artigos 258 e 259 do Regulamento da
Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 12/05/99. - Este
instrumento servirá para a inscrição do débito em Divida Ativa, no todo ou em parte,
caso não haja sua quitação ou seu parcelamento no prazo de 30 dias, na forma da lei,
sendo a multa cobrada em seu grau máximo.
A discriminação dos fatos geradores, das contribuições devidas, dos períodos a que se
referem e a fundamentação legal consta expressamente dos seguintes anexos, os quais
fazem parte integrante deste Lançamento de Débito Confessado:
Em sua defesa, o contribuinte alegou que fora induzido a erro ao assinar a
confissão de dívida, quando pensava estar assinando uma notificação de lançamento, pugnando
pelo seguimento do contencioso administrativo.
A Decisão-Notificação no 05.401.4/0028/2007 não recebeu a impugnação e não
instaurou o contencioso, embora tenha procedido à revisão de ofício do lançamento (e-fl. 178)
apenas para excluir a incidência de contribuição ao Sesc e Senac nos casos em que o FPAS foi
515. Essa matéria sequer havia sido questionada pelo contribuinte.
Fl. 275
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.881 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.012416/2008-62

Ora, considerando que o contribuinte não demonstrou a ocorrência de qualquer
vício de vontade, a sua renúncia ao contencioso na esfera administrativa obstou a instauração do
litígio, o que impede o conhecimento do recurso voluntário, como já decidido pelo Carf nos
acórdãos nos 2401-00.035 e 2803-00.558.
Mesmo não conhecendo do recurso voluntário, constato, por dever de ofício, que
parte dos créditos exigidos no lançamento está decaída. A ciência do lançamento ocorreu em
02/05/2006 (e-fl. 3), o que, nos termos do que consta no § 4o do art. 150 do Código Tributário
Nacional, implica na decadência de todos os períodos até 04/2001, inclusive. Registre-se que há,
nos autos, indicação de ocorrência de antecipação de pagamentos no período (e-fls. 56 e 57).
Conclusão
Voto por conhecer, de ofício, apenas a matéria de ordem pública e dar parcial
provimento ao recurso para e reconhecer a decadência dos períodos até 04/2001, inclusive.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital

Fl. 276
DF CARF MF
Documento nato-digital